Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-60.2009.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Contribuição de melhoria do exercício de 2003 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, por ausência do fundamento legal da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição do título - Sentença reformada - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Contribuição de melhoria do exercício de 2003 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, por ausência do fundamento legal da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido.